Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-73.2015.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE SURSIS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso. (Precedentes do STJ)

2. Recurso conhecido e desprovido.